Tribunal: TJES
Processo: 5019746-90.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019746-90.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JONATHAN LEAL DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. DECAPITAÇÃO DA VETORIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve sua condenação pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 21 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O requerente sustenta que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP, e requer sua absolvição. Subsidiariamente, impugna a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e às consequências do crime, bem como alega ocorrência de
reformatio in pejus
indireta no julgamento da apelação. Pleiteia, ao final, a absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo Tribunal do Júri foi proferida em contrariedade à evidência dos autos, por supostamente se apoiar em depoimentos indiretos e elementos do inquérito policial; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime na fixação da pena-base; e (iii) determinar se ocorreu
reformatio in pejus
indireta na dosimetria da pena em razão do aumento aplicado na segunda fase pelo reconhecimento da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta ao mero reexame do conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

4. A competência para a apreciação da autoria e das qualificadoras nos crimes dolosos contra a vida é atribuída constitucionalmente ao Tribunal do Júri, devendo ser preservada a soberania dos veredictos quando a decisão encontra amparo mínimo nas provas produzidas em juízo.

5. O conjunto probatório apresentado nos autos, composto por depoimentos testemunhais e demais elementos colhidos durante a instrução criminal, oferece suporte à conclusão adotada pelo Conselho de Sentença quanto à autoria e à premeditação do delito.

6. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir teses já apreciadas em sede de apelação, sob pena de violação à coisa julgada.

7. A valoração negativa da conduta social mostra-se idônea quando fundamentada em depoimentos testemunhais que indicam o envolvimento habitual do agente com o tráfico de drogas e comportamento que gera temor na comunidade local.

8. O sofrimento experimentado pelos familiares da vítima constitui consequência inerente ao crime de homicídio, não justificando, por si só, a exasperação da pena-base, salvo demonstração de circunstâncias extraordinárias.

9. Afastada a vetorial relativa às consequências do crime, permanecem desfavoráveis as circunstâncias da culpabilidade e da conduta social, impondo-se o redimensionamento da pena-base.

10. Não se configura
reformatio in pejus
indireta no acórdão rescindendo, pois o aumento aplicado na segunda fase da dosimetria foi inferior à fração de 1/6 usualmente adotada pela jurisprudência para a agravante da reincidência.

11. Em razão da nova pena-base fixada, impõe-se a readequação da segunda fase da dosimetria, aplicando-se a fração de 1/6 relativa à agravante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Pedido parcialmente procedente.

________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não admite rediscussão do conjunto fático-probatório quando utilizada como sucedâneo recursal para reavaliar provas já apreciadas pelo Tribunal do Júri; 2. A valoração negativa da conduta social é admissível quando fundada em elementos probatórios idôneos que revelem o comportamento social do agente voltado à prática delitiva; 3. O sofrimento dos familiares da vítima constitui consequência inerente ao crime de homicídio e, salvo circunstâncias extraordinárias, não autoriza a exasperação da pena-base; 4. A revisão criminal admite a correção da dosimetria da pena quando constatada ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais; 5. O redimensionamento da pena-base impõe a readequação das fases subsequentes da dosimetria, observada a fração jurisprudencialmente admitida para as agravantes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, arts. 59 e 68; CPP, arts. 155, 593, III, “d”, e 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJe 27.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.222.696/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 22.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 940.404/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 24.03.2025; TJES, Revisão Criminal nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 14.06.2021; TJES, Revisão Criminal nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº: 5019746-90.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
JONATHAN LEAL DOS SANTOS

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
JONATHAN LEAL DOS SANTOS

em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que reformou parcialmente a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da ação penal nº 0004592-64.2019.8.08.0021, condenando-o pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, que,
(i)
a condenação baseou-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito, violando o art. 155 do CPP. Subsidiariamente,
(ii)
impugna as valorações negativas dos vetores da conduta social e das consequências do crime; e
(iii)
aponta a ocorrência de
reformatio in pejus
indireta, alegando que o Tribunal, ao reduzir a pena-base na apelação, compensou a redução com um aumento desproporcional na segunda fase da dosimetria.

À vista dos argumentos expendidos, pugna pela reforma do julgado combatido, a fim de que seja absolvido ou, subsidiariamente, redimensionada a pena definitiva.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no id 18103591, opinou pelo não conhecimento da ação, por tratar-se de mera reiteração de teses apelativas, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos, destacando a soberania do Júri e a idoneidade da fundamentação dosimétrica.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo requerente.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, ao fundamento que a decisão do Conselho de Sentença foi alegadamente contrária à evidência dos autos, na medida em que sustentada em testemunhos de “ouvir dizer”, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Neste ponto, cumpre salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos réus, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Além disso, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Destarte, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção.
Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Na hipótese, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que o requerente pretende tão somente a rediscussão da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

A C. Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça já ponderou detidamente sobre essa exata tese por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal nº 0004592-64.2019.8.08.0021, ocasião em que concluiu que a decisão do Conselho de Sentença não foi arbitrária, encontrando respaldo nos elementos probatórios colhidos que indicaram a premeditação e a autoria delitiva. Transcrevo trecho do v. acórdão:

“Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri. Confira-se:

“As testemunhas arroladas pela acusação foram categóricas ao afirmar que o réu é o autor do crime narrado na denúncia. Vejamos.

DANNY HAYNE DUARTE DIAS

Que ficou sabendo que uma pessoa estava guardando drogas no quintal do seu irmão; que o irmão da depoente pediu para que o dono das drogas as retirasse do quintal, o que não foi feito; que, então, o irmão da depoente retirou as drogas do quintal; que o irmão da depoente foi para o mercado e, na volta, um rapaz que estava em uma moto efetuou os disparos contra a vítima; que o rapaz efetuou um disparo no peito da vítima e outro na cabeça; que o executor estava de capacete, roupa preta e moto escura; e que o crime ocorreu por volta das 18 horas.

MILENA DE SOUZA BARBANTE

Que o réu tinha uma moto escura.

PC GILMAR PEREIRA DOS SANTOS

Que a vítima foi ao comércio e, quando voltou, foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo; que vários colaboradores, de imediato, apontaram o réu como autor do crime; que as pessoas tinham muito medo do réu; que o réu estava em uma esquina, de moto; e que quando a vítima se aproximou, o réu desceu da moto e efetuou os disparos e, após, fugiu com a moto.

CLIVIA VIEIRA DOS SANTOS

Que viu os tiros; que o crime ocorreu próximo à esquina; e que o moto tinha uma cor escura.

DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL FRANCO QUEDEVEZ MALINI

Que o réu guardava drogas no terreno da casa da vítima; que as drogas sumiram; que o réu atribuiu a culpa à vítima; que a vítima também era usuária de drogas; que a vítima estava próxima à sua casa; que o réu passou com uma motocicleta escura e efetuou os disparos contra a vítima; que a vítima foi pega de surpresa; que o réu sabia que a vítima passaria por lá; que o motivo foi o prejuízo do desaparecimento das drogas; e que, posteriormente, uma moto de cor escura foi apreendida na posse do réu.

Sendo assim, os indícios de autoria estão consubstanciados pelas declarações das testemunhas inquiridas tanto em sede administrativa, quanto por este Juízo”.

Ou seja, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao crime de homicídio duplamente qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos, não havendo falar em violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.” (id 17058491)

Nesse contexto, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.
3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Com efeito, as teses defensivas ora reavivadas buscam, na verdade, uma nova valoração das provas e das circunstâncias já ponderadas na origem e por esse Eg. Tribunal de Justiça, o que excede os limites da via revisional.

De rigor, a existência de versões conflitantes nos autos não autoriza a desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença em sede de revisão criminal. Isso porque, como dito, o Júri é livre para optar pela versão que lhe pareça mais verossímil, desde que minimamente amparada nas provas.

Dessa forma, não há que se falar em decisão teratológica ou completamente divorciada das provas, sob pena de desvirtuar a competência conferida constitucionalmente ao Tribunal do Júri.

Superado este ponto, sustenta o requerente, subsidiariamente, que
“O acórdão matneve a exasperação da pena-base com base em circunstâncias judiciais valoradas de forma ilegal”,
e que houve um aumento desproporcional na segunda fase da dosimetria ao incidir a agravante da reincidência.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o C. STJ,
“(...
)
a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

In casu,
o acórdão rescindendo fixou a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi estabelecida em 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à (i) culpabilidade, (ii) à conduta social e (iii) às consequências do crime, tendo sido decotada, em sede de apelação, a vetorial da personalidade.

Em relação à
conduta social
,
a defesa alega violação à Súmula nº 444 do STJ. O acórdão consignou que
“em “sendo o réu conhecido na sociedade como traficante do bairro Coroado, conforme depoimentos prestados nos autos pelas testemunhas, principalmente os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas Milena, Gilmar e Franco, fls. 54, 55 e 93”, permite a exasperação da pena-base a partir do desvalor da conduta social, eis que vinculado à (re)inserção do agente em seu meio social, circunstância que evidencia o desvio de natureza comportamental”
.

Embora a Súmula nº 444 vede a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para a exasperação da pena-base, a jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social quando há elementos probatórios idôneos, notadamente depoimentos testemunhais, que revelem o modus vivendi do agente voltado à prática delitiva.

No caso, os relatos testemunhais foram uníssonos ao apontar o desvio de comportamento do requerente, evidenciando um
modus vivendi
intrinsecamente ligado à mercancia ilícita de entorpecentes, bem como a imposição de temor à comunidade local, circunstâncias que legitimam a análise desfavorável da referida vetorial.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o envolvimento habitual com o tráfico de drogas e o comportamento pernicioso na comunidade são fundamentos idôneos para macular a conduta social, independentemente da existência de condenação definitiva específica para esse fim.

A título elucidativo, destaco:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A valoração negativa da conduta social do agravante é justificada pelo seu envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa, conforme testemunhos colhidos na instrução, que indicam impacto prejudicial à sociedade e uso de violência. 4.
A jurisprudência do STJ considera aptos os fundamentos que apontam envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes para ensejar a análise negativa da conduta social, sem necessidade de provas robustas de conduta reprovável no convívio social.
lV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "a valoração negativa da conduta social é justificada pelo envolvimento do acusado com tráfico de drogas e uso de violência, conforme testemunhos colhidos, sem necessidade de provas robustas de conduta reprovável no convívio social". (...)

(STJ; AgRg-REsp 2.222.696; Proc. 2025/0252594-0; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/09/2025)
(grifei)

Portanto, deve ser
mantida
a negativação da vetorial referente à
conduta social
.

Já no tocante à vetorial das
consequências do crime
, o acórdão justificou o aumento na “
perda imensurável nos familiares da vítima
”. Contudo, o luto e o sofrimento dos familiares são consequências inerentes ao tipo penal de homicídio e, salvo situações extraordinárias, não servem para exasperar a pena-base. Veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. Razões de decidir 4.
O sofrimento de familiares e amigos é consequência inerente ao tipo penal de homicídio e, portanto, já abarcado pela pena abstratamente cominada, não podendo ser utilizado para agravar a pena-base sem uma situação peculiar que envolva mais diretamente essas pessoas. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos crimes contra a vida, o sofrimento é resultado inerente ao tipo penal, e a pena não pode ser agravada sem especificar consequências traumáticas específicas ou graves prejuízos financeiros ao núcleo familiar.
6. A decisão monocrática ajustou a dosimetria da pena, considerando ilegítimo o aumento baseado no sofrimento dos familiares, redimensionando a pena-base e mantendo o critério de aumento para as agravantes reconhecidas. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. O sofrimento dos familiares e amigos é consequência inerente ao tipo penal de homicídio e não pode ser utilizado para agravar a pena-base sem uma situação peculiar. 2. A dosimetria da pena deve observar a jurisprudência que considera o sofrimento como resultado inerente ao tipo penal, sem especificar consequências traumáticas específicas ou graves prejuízos financeiros ao núcleo familiar". (...)

(STJ; AgRg-HC 940.404; Proc. 2024/0320928-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 24/03/2025)
(grifei)

Portanto, deve ser
decotada
esta circunstância judicial das
consequências do crime
.

Nesse cenário, afastada a vetorial consequências do crime, restam desfavoráveis a culpabilidade e a conduta social. Considerando o intervalo da pena do homicídio qualificado e o critério ideal de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo por vetorial negativa, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda etapa da dosimetria, o requerente alega a ocorrência de
reformatio in pejus
indireta no julgamento da apelação. Argumenta que o Eg. Tribunal, ao reduzir a pena-base, impôs um aumento desproporcional na segunda fase ao aplicar a agravante da reincidência, a fim de manipular o resultado para não reduzir drasticamente a pena final.

Essa premissas, entretanto, parte de um equívoco aritmético. O acórdão rescindendo, operando sobre uma pena-base de 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses, elevou a pena para 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses. Ou seja, aplicou um incremento nominal de exatos 3 (três) anos.

Ocorre que a fração habitualmente chancelada pela jurisprudência para as agravantes é a de 1/6 (um sexto) (STJ; EDcl-HC 815.214; Proc. 2023/0118701-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 05/11/2025). Se aplicássemos estritamente 1/6 (um sexto) sobre aquela pena-base de 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses, o aumento seria de 3 (três) anos e 1 (um) mês. Logo, o Eg. Tribunal, ao invés de prejudicar o réu, deixou de aplicar 1 (um) mês de reprimenda, agindo de maneira benéfica.

De toda forma, embora superada a alegação de nulidade por
reformatio in pejus
, é certo que, em virtude do redimensionamento da pena-base promovido neste voto revisional, impõe-se a readequação do cálculo nesta etapa, aplicando-se, obrigatoriamente, a fração de 1/6 (um sexto) para não prejudicar o requerente em face do novo cenário.

Desse modo, sobre a pena-base ora fixada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, incide a fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
19 (dezenove) anos e 3 (três) meses
, a qual se torna definitiva diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Diante dessas considerações,

JULGO

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, para reformar o v. acórdão e a r. sentença, redimensionando a pena de
JONATHAN LEAL DOS SANTOS
para
19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão,
mantidos os demais termos da condenação.

Comunique-se

incontinenti
ao Juízo da Execução Penal para as retificações necessárias na Guia de Execução.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena aplicada.